Tribunal: CARF
Processo: 13864.720040/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720040/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
NEIDE RODRIGUES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS CRÉDITOS. SÚMULA CARF N. 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, vencidos os Conselheiros Daniel Melo
Mendes Bezerra, Relator, e Douglas Kakazu Kushiyama, que reconheceram a nulidade do
lançamento. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Redator designado.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720040/2011-14
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2011-14

Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado, em 27/05/2011, o Auto de Infração
de fls. 213/214 e 215/221, acompanhado do Termo de Constatação Fiscal de fls.
200/2010 e Planilha Anexa de fls. 211/212, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exigindo-se crédito tributário no montante de R$
87.460,66, sendo os valores de R$ 42.522,69 a título de imposto, de R$ 13.045,96 a
título de juros de mora, calculados até 29/04/2011, e de R$ 31.892,01 a título de multa
proporcional.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 217/218) e no
Termo de Constatação Fiscal e Planilha Anexa (fls. 200/212), que integram a autuação
em foco, foi apurada a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA,
com
enquadramento no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, art. 4° da Lei n° 9.481/1997, art. 1° da
Lei n° 11.482/2007 e art. 849 do RIR/99, no que tange a valores creditados no Banco
Bradesco, agência 2911, conta n° 6557-9, em relação aos quais os titulares,
regularmente intimados, não comprovaram, mediante documentação hábil e idônea, a
origem de recursos no total de R$ 355.091,00, utilizados nas operações discriminadas às
fls. 211/212, sendo imputável à autuada a proporção de R$ 177.545,50 (50%), tratando-
se de conta conjunta com ANTONIA TEREZA DE BRITO, CPF n° 036.372.588-11.
Cientificada do Auto de Infração em 08/06/2011 (fls. 223 e 224), a contribuinte
interpôs, em 30/06/2011, por intermédio de seu procurador (fls. 13 e 69), a impugnação
de fls. 229/240, em que apresentou, em síntese, as alegações que se seguem:
- Em sede preliminar, argumenta a nulidade do auto de infração, na medida em que não
teria atuado diante de qualquer fato gerador, já que os valores, apontados pela
fiscalização, decorreram de movimentação de sua empregadora.
Assim, invoca o art 5°, inciso II, da Constituição Federal, no sentido de que "ninguém
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", para
alegar a inexistência de justa causa para a lavratura do auto de infração, sendo parte
ilegítima a ser responsabilizada. Adiante, requer o cancelamento do auto de infração,
alegando a inocorrência do fato gerador, como base no disposto pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional, argumentando que os depósitos efetuados em sua conta bancária
não expressaram a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos, pois os recursos comprovadamente não lhe pertencem.
No mérito, pontua que trabalhou para a empresa GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA,
exercendo a função de Secretária, no período em questão, a qual, consoante já afirmado
à fiscalização, firmou um contrato de prestação de serviços com a empresa HARALD
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, resultando daí a movimentação
na conta corrente n 65579, junto ao Banco Bradesco, agência 2911, que se refere a
valores de interesse único e exclusivo de sua então empregadora, a qual à época
enfrentava restrições creditícias, não constituindo qualquer renda em seu favor. Cita
Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferidos entre os anos de 1998 e
2001, no sentido de que a existência de depósitos bancários em montante incompatível
com a declaração de rendimentos, por si só, não constitui fato gerador do imposto de
renda, sendo o lançamento admissível apenas quando comprovado o nexo causal entre
cada depósito e o fato que represente a omissão de rendimentos, bem como de que não é
admissível o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o
Fisco deixe de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza, e de que os
depósitos bancários constituem apenas elementos indiciários e não caracterizam, por si
só, a disponibilidade econômica de renda e proventos.
Informa que, após conhecimento dos termos da ação fiscal promovida contra si,
procurou o representante da empresa GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA,
comunicando-lhe estaria sendo prejudicada, uma vez que a movimentação financeira em
sua conta corrente, no período fiscalizado, não decorreria de sua renda. Assim,
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2011-14

apresentou os seguintes documentos: certidão de nascimento; procuração fornecida pela
empresa HARALD para o Sr. Geraldo Magela Gontijo; declaração da empresa
GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA acerca de sua contratação para realização de
serviços administrativos, na função de secretária, com salário de R$ 1.500,00; e contrato
entre as empresas HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e
GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA, que demonstraria a origem dos valores
movimentados. Acrescenta que propôs ação trabalhista contra a empresa GONTIJO E
ASSOCIADOS LTDA, inclusive reivindicando o arbitramento de danos morais,
exatamente porque a movimentação financeira fiscalizada destinou-se apenas e tão
somente aos interesses de sua então empregadora. Todavia, a fiscalização apenas acatou
a origem do montante de R$ 1.000.000,00, constituído de quatro parcelas de R$
250.000,00, movimentadas em sua conta nos dias 28/01/2007, 28/03/2007, 28/04/2007 e
28/05/2007.
A respeito do enquadramento do lançamento, alega que a Auditora Fiscal, com base no
art. 926 do Regulamento do Imposto de Renda e no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
posicionou-se por reconhecer a omissão de rendimento, ao compreender que não houve
a comprovação dos recursos creditados. Porém, reforça que tais valores decorreram de
movimentação de sua então empregadora, inclusive, para o pagamento de eventuais
cheques de interesse de seu representante, cujas cópias estariam em anexo. Colaciona
acórdãos administrativos diversos, a respeito de presunções legais; interpretação
benigna da legislação; lançamento fundado apenas em indícios; presunções de caráter
subjetivo; arbitramento do valor de transação; e disponibilidades de recursos financeiros
informados na declaração de bens.
- Ao final, requer o afastamento integral do lançamento, repetindo que não obteve para
si qualquer renda.
Cumpre observar que, às fls. 246/257, foi juntada cópia da impugnação interposta no
processo n° 13864.720053/2011-93 (apenso), em que foram reproduzidas os mesmos
argumentos acima já sintetizados, em relação à autuação ora em foco.

A decisão de primeira instância (fls.267/279), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa:
PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NÃO OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR.
Constatado que a contribuinte detém a cotitularidade da conta corrente cujos
créditos foram objeto de autuação, a alegação de ilegitimidade passiva não
pode prosperar. Outrossim, não pode ser inquinado pela nulidade, por
inocorrência do fato gerador, o lançamento que cumpriu todos os requisitos
necessários à sua constituição. A pertinência, ou não, da tributação de valores
de depósitos bancários de origem não comprovada, bem como a comprovação
da origem dos recursos em si, constituem matérias que devem ser objeto de
apreciação nas questões de mérito. Preliminares rejeitadas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei n° 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, a presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, quando o titular ou cotitular da conta
bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito ou investimento. O lançamento
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2011-14

com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em
relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.

A contribuinte foi cientificada da decisão em 29/12/2014 (fl.290) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 26/01/2014 (fls.293/297), reiterando os termos apresentados em sede
de impugnação.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Ilegitimidade Passiva da Contribuinte

Cumpre destacar que a tese de defesa da recorrente foi acolhida parcialmente pela
Fiscalização. Ou seja, a autoridade fiscal acatou para excluir da tributação, quatro cheques no
valor de R$ 250.000,00, que foram aceitos como decorrentes de um contrato de prestação de
serviços firmado pela ex-empregadora da recorrente (GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA) com
a empresa HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e GONTIJO E
ASSOCIADOS LTDA.

Portanto, o Fisco ratificou parcialmente as alegações da recorrente no sentido de
que a sua conta corrente em cotitularidade no Banco Bradesco S/A era usada pela empresa
GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA.

Assim sendo, entendo que a utilização da conta corrente por terceiros é matéria
incontroversa. O que restou para a recorrente demonstrar foi a origem do valor excedente a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) movimentado pela GONTIJO.

Neste sentido, entendo que o lançamento do crédito tributário deveria ter sido
realizado em face da empresa GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA, uma vez que restou
comprovado nos autos de que era esta quem, de fato, movimentava a conta corrente da
contribuinte.

Abalizando esse entendimento, vários são os julgados desde CARF, com destaque
para o acórdão no 2101-000.416, Relator Relator Alexandre Naoki Nishioka, processo no
19515.00109/2007-77. Vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002, 2003
Ementa:
[.]
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2011-14

SUJEITO PASSIVO. IDENTIFICAÇÃO. A comprovação do uso de conta bancária em
nome de terceiros para movimentação de valores tributáveis enseja o lançamento sobre
o titular de fato, verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária.
COMPROVAÇÃO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. A comprovação material é
passível de ser produzida não apenas a partir de uma prova única, concludente por si só,
mas também como resultado de um conjunto de indícios que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza manifesta de uma dada
situação de fato. Nesses casos, a comprovação é deduzida como consequência lógica
destes vários elementos de prova, não se confundindo com as hipóteses de presunção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA. Para os fatos geradores ocorridos a
partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção
legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, inclusive quando efetuados em conta bancária
mantida em nome de interposta pessoa.
INTERPOSIÇÃO FICTÍCIA DE PESSOAS. PROCURAÇÃO CONFERIDA COM
AMPLOS PODERES PARA OS SUPOSTOS MANDATÁRIOS. BASE DE
CÁLCULO. Havendo sido comprovado que a conta-corrente detida junto à instituição
financeira no exterior no nome de interposta pessoa era de titularidade efetiva de seus
supostos procuradores, faz-se mister a divisão proporcional dos recursos percebidos nas
contas bancárias entre todos os beneficiários, consoante determina o §6° do art. 42 da
Lei n.° 9.430, de 1996.
[..]
(Processo 19515.00109/2007-77. Acórdão n. 2101-000.416, Conselheiro Relator
Alexandre Naoki Nishioka. Sessão de 02.02.2010. Publicado em 03/08/2010).” (grifei).

Assim, este Tribunal Administrativo entendeu por editar a Súmula CARF n. 32,
cuja redação transcrevo abaixo:

“Súmula CARF 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Destarte, considerando que a própria autoridade lançadora registrou que a conta
corrente da contribuinte é efetivamente utilizada e movimentadas por terceiro, resta comprovado
que houve interposição de pessoa, guardando verossimilhança alegação da recorrente de que era
mera depositária dos valores que transitaram em sua conta corrente do Banco Bradesco S/A.

Neste sentido, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da contribuinte.
No Mérito

Vencido na preliminar, passo a expor as razões de mérito.

É fato incontroverso que a recorrente cedeu a sua conta de depósito para a
utilização pela empresa GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA, tanto que a autoridade fiscal
excluiu da tributação quatro cheques no valor de R$ 250.000,00, que foram aceitos como
decorrentes de um contrato de prestação de serviços firmado pela ex-empregadora da recorrente
e a empresa HARALD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2011-14

Todavia, a teor da legislação de regência (art. 42, §3o da Lei no 9.430/1996),
exige-se análise de forma individualizada dos depósitos bancários de origem não comprovada,
devendo haver concordância de datas e valores entre os elementos de prova produzidos pelo
sujeito passivo e os depósitos bancários que deram origem ao lançamento.

Reza o mencionado dispositivo legal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

No vertente caso, não há elementos probatórios produzidos de forma
indidualizada para se aferir a existência de depósitos bancários decorrentes de eventual utilização
da conta bancária da recorrente pela empresa GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA, em valores
superiores aos já considerados pela autoridade lançadora.

As alegações formuladas pela recorrente são genéricas e desacompanhadas do
necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias
pertencem à recorrente, única titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para
afastar essa responsabilidade, para efeitos da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, indispensável a existência de prova robusta produzida por meios hábeis e idôneos, o
que não aconteceu no caso dos autos.

Destarte, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2011-14

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra
Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Redator designado
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões pelos motivos que passo a expor, com a
ressalva de que o presente voto se restringe ao tema “erro na identificação do sujeito passivo”.
Como se viu acima, em sede preliminar, o Relator concluiu pela ocorrência de
nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, valendo relembrar o cerne
de tal conclusão:
Portanto, o Fisco ratificou parcialmente as alegações da recorrente no sentido de
que a sua conta corrente em co-titularidade no Banco Bradesco S/A era usada pela
empresa GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA.
Assim sendo, entendo que a utilização da conta corrente por terceiros é matéria
incontroversa. O que restou para a recorrente demonstrar foi a origem do valor
excedente a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) movimentado pela GONTIJO.
Neste sentido, entendo que o lançamento do crédito tributário deveria ter sido
realizado em face da empresa GONTIJO E ASSOCIADOS LTDA, uma vez que
restou comprovado nos autos de que era esta quem, de fato, movimentava a conta
corrente da contribuinte.
É inequívoco que a Autoridade lançadora constatou que a conta bancária analisada
foi utilizada para recepção de valores decorrentes de contrato formalizado entre a Gontijo e
Associados Ltda e a empresa Harald Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, tendo considerado
comprovada a origem de quatro depósitos de R$ 250.000,00.
Como bem destacou o Ilustre Relator, assim dispõe a Súmula Carf no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O teor da citada Súmula, por sua natureza, evidencia o entendimento reiterado e
uniforme adotado no âmbito desta Corte administrativa, sendo certo que não podem ser
desprezadas as normas legais nas quais tem fundamento.
Vejamos, pois, o que dispõe o art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2011-14

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
É inequívoco que o lastro legal para a citada Súmula Carf no 32 é o §5o do art. 42
acima destacado, que preceitua que a prova de que valores creditados pertencem a terceiros,
evidenciando interposição de pessoa, exige que a determinação da omissão seja levada a termo
contra o efetivo titular da conta de depósito.
Contudo, o conceito de interposição de pessoa aponta para um ato de simulação,
em que se pretende ocultar o verdadeiro interessado em um ato jurídico, o que não é o caso dos
autos, em que a própria recorrente afirma que a Gontijo e Associados realizou movimentação
financeira em SUA conta bancária junto ao Banco Bradesco, conforme excerto abaixo
reproduzido (fl. 246):
Consoante já expressado, a Impugnante no ano de 2006, laborava para a empresa
Gontijo & Associados Ltda., que por sua vez realizou a movimentação bancária em sua
conta de número 6557-9, junto ao banco Bradesco, agência 2911;
A mesma conclusão sob a titularidade efetiva da conta bancária auditada pode ser
extraída da Declaração de fl. 14, que que a Gontijo e Associados Ltda afirma que a fiscalizada
estava autorizada a depositar créditos da citada PJ em sua conta corrente.
Assim, inequívoco que não estamos diante de uma interposição de pessoas a
justificar a aplicação irrestrita da Sumula Carf no 32 para exoneração integral do crédito
tributário lançado. O que temos é que alguns valores de tal pessoa jurídica transitaram pela conta
da Sra. Neide, sendo necessário que estes, como bem define o §3o do citado art. 42 da Lei
9430/96, sejam tratados de forma individualizada.
Assim, a adequada interpretação do teor da Súmula Carf em comento, neste caso,
deve ser no sentido de que cabe exclusão da base de cálculo do tributo lançado apenas daqueles
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720040/2011-14

créditos que, mediante comprovação por documentação hábil e idônea, não sejam de titularidade
da fiscalizada, cabendo a Sra. Neide a titularidade dos demais créditos que não tenham origem
comprovada.
Assim, entendo que, no caso presente, não há vício na identificação do sujeito
passivo, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade, sendo certo que as conclusões de mérito
sobre a eventual procedência dos argumentos da defesa são aquelas que constam do voto do
Relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital